Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O afastamento da qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao tribunal do júri, só é viável quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.